Tribunal: TJPA
Processo: 0814469-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814469-80.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE FREITAS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES (ART
.
157, CAPUT, CP) ABOLSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IPROCEDÊNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo, com pedidos de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; ii) saber se é cabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não procede, visto que a materialidade é incontroversa, bem como a autoria foi firmada pelo reconhecimento seguro da vítima em sede policial e reiterado em juízo, corroborado pelo rastreamento do celular subtraído, pela negociação simulada e pela prisão do apelante na posse do bem, além de depoimento policial coerente. O álibi apresentado carece de suporte objetivo e não supera o conjunto harmônico de provas. Inaplicável, por tanto, o in dubio pro reo.

5.

A desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação não é cabível. No caso concreto, os elementos firmes vinculam o apelante à própria subtração, e não apenas à posterior posse ou comercialização do objeto, o que afasta a pretensão desclassificatória.

V. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido
. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, somada à posse recente e injustificada da res furtiva, constitui lastro probatório suficiente para manter a condenação por roubo. É incabível a desclassificação para receptação quando os elementos dos autos indicam participação do apelante na subtração.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0000023-02.2019.8.14.0070, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO

HENRIQUE FREITAS CARVALHO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

De acordo com a
denúncia
, ID 24387330, no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 17h, na Avenida João Paulo II, entre as Travessas Pirajá e Enéas Pinheiro, bairro Marco, nesta cidade, o apelante PAULO HENRIQUE FREITAS CARVALHO, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Rosinete Martins dos

Santos uma bolsa de couro preta contendo documentos pessoais, cartões e um aparelho celular Samsung Galaxy M21S, de cor azul, com carregador.

No dia seguinte, o filho da vítima identificou anúncio do referido celular em site de vendas e, com apoio da Polícia Militar, dirigiu-se ao local combinado, no estacionamento do Supermercado Líder, bairro Canudos, onde o acusado foi surpreendido na posse do bem subtraído.

Conduzido à unidade policial, o denunciado foi reconhecido pela vítima como autor do assalto, embora tenha negado a prática delitiva em interrogatório.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Paulo Henrique Freitas Carvalho
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 25121712, recebida a denúncia em 16/10/2023;

Em ID 24387376, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/08/2022.

Em
sentença
, ID 24387391, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Paulo Henrique Freitas Carvalho
como incurso nas sanções previstas no artigo
157,
caput
, CPB.

Em
razões recursais,
ID 24387403, a defesa requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para ao delito de receptação. Por fim, o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24387405, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 26148112, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se apoia em elementos frágeis, uma vez que, no momento do crime, o acusado estaria de plantão em seu local de trabalho.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24387317- pág. 10), Auto de reconhecimento de pessoa (ID 24387319 – pág.3), Auto de Entrega (ID 24387319 – pág. 4), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 24387378), a vítima
Rosinete Martins dos Santos
declarou:

(...) Que
por volta das 17 horas voltava do trabalho
,
caminhando pela João Paulo
.
Ao
dobr
ar
na Pirajá, ouviu barulho de moto
, como
a rua esta
va
deserta, ficou nervosa.
Em
seguida, apareceu o rapaz e anunciou o assalto. Disse que ele subtraiu a sua bolsa. Que ele estava sozinho na moto e a abordou de cima d
o veículo
. Que ele não apontou nenhuma arma, nem lembra que ele tenha simulado algo. Que, por conta do nervosismo, seu filho foi o responsável por chamar a polícia e registrar o boletim de ocorrência. Que soube da prisão porque foi resgatar o celular na delegacia. Quando
a
entregaram o celular, reconheceu
o assaltante
porque tinha uma foto dele no seu
aparelho
, bem como lembrou que tinha sido
ele
o autor do assalto. Que o
fato ocorreu
em um domingo,
Dia dos Pais
. Na segunda-feira, seu filho passou a simular uma compra do celular;
na terça-feira
foi à delegacia
e recebeu o celular das mãos
do policial e ao abri-lo, viu que a foto do acusado estava no
aparelho
, então disse para o policial que aquela pessoa da foto era
o indivíduo
que tinha lhe assaltado. Após isso, fez o reconhecimento do acusado na delegacia.
Disse que, quando
ele a abordou,
usava uma
máscara preta. Inclusive, na foto ele estava com uma máscara
da mesma cor
, o que facilitou seu reconhecimento. Que não teve dúvidas

que era ele. Que, em certa ocasião, foi
a uma audiência
, viu-o novamente e o reconheceu novamente. Que, no dia dos fatos, ele estava em uma motocicleta branca e usando uma camisa amarela de mangas compridas. Que fez o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia; o policial o trouxe para uma sala e pediu que o reconhecesse”.

A testemunha
Íta
no dos Santos Oliveira
, filho da vítima, perante o juízo (ID 24387378), declarou que sua mãe foi assaltada no Dia dos Pais e que conseguiu rastrear o celular subtraído, o qual, entretanto, foi desligado logo em seguida. Informou que sua genitora descreveu o assaltante como um homem moreno, alto, magro, trajando camisa dourada ou amarela clara e conduzindo uma motocicleta branca.

Relatou que, algum tempo depois, localizou na plataforma OLX um anúncio de venda de aparelho celular muito semelhante ao de sua mãe, inclusive com capa e carregador originais, acessórios que estavam dentro da bolsa roubada, além de um detalhe visível na foto que correspondia ao aparelho subtraído. O anúncio, segundo afirmou, partia do mesmo bairro em que havia sido registrada a última localização do bem.
A
crescentou que entrou em contato com o anunciante, que disse já ter vendido o objeto, motivo pelo qual enviou a publicação a dois amigos, que se dispuseram a negociar. O encontro foi marcado no Líder de Canudos, ocasião em que seus amigos verificaram o IMEI e o número de série, confirmando a identidade do celular. A polícia foi acionada e procedeu ao flagrante.

A pessoa que compareceu para a entrega estava em um veículo Saveiro prata, de propriedade da empresa em que trabalhava. Inicialmente considerada apenas como entregador, ess
e

indivíduo
acabou sendo vinculada ao delito após a
vítima reconhecer
, em uma foto de papel de parede do aparelho, a imagem do acusado como sendo o autor do assalto.

A testemunha policial Raimundo Nonato, em juízo (ID 24387379), declarou não se lembrar dos fatos.

Em depoimento prestado perante o Juízo
(ID 24387380),
a testemunha
Elder Freitas de Farias,
policial militar,
declarou que foi acionado por Ítano para se deslocar até o estacionamento do Líder/Canudos, local onde estava sendo negociado o celular subtraído. No local, identificou que o aparelho pertencia à mãe de Ítano, e que o suspeito era a pessoa responsável pelo anúncio na plataforma OLX.

Informou que, diante da situação, conduziram o suspeito à delegacia do Marco
. Informou que na
ocasião
,
ele vestia o uniforme da empresa em que trabalhava e se encontrava em horário de almoço. Esclareceu que, inicialmente, o levaram como suspeito de receptação, pois ainda não havia certeza de sua participação direta no
roubo. Acrescentou
que, já na delegacia, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime. Por fim, afirmou que o suspeito
não
admitiu a prática do delito.

Em Juízo (ID 24387381), o acusado negou a autoria do crime, alegando que seu único erro foi comprar o celular. Que, inclusive, no dia dos fatos estava trabalhando. Revelou que no dia estava de plantão quando um mototáxi passou e ofereceu o aparelho. Que, inclusive, reconhece o mototáxi se o vê. Disse que comprou para seu uso, mas resolveu vender para comprar um mais simples.

Impende ressaltar que a vítima Rosinete Martins foi categórica, tanto em sede policial quanto em juízo, em reconhecer o apelante como sendo o autor do assalto. Ressalta-se que o reconhecimento não se mostrou isolado, pois encontra robusta corroboração em outros elementos de provas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Ademais, o filho da vítima, Ítano, rastreou o aparelho celular subtraído e conseguiu que seus amigos simulassem uma negociação com o vendedor, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante, na posse do bem. A narrativa foi confirmada pelo policial militar que acompanhou a diligência, descrevendo de forma coerente a dinâmica da prisão.

Tais circunstâncias revelam um conjunto harmônico e consistente de provas, que ultrapassam o mero indício e são aptas a sustentar a condenação.

De outro lado, a versão apresentada pelo apelante, de que teria adquirido o celular de um mototaxista, mostrou-se frágil e inverossímil, pois não foi acompanhada de nenhum elemento de comprovação, nem sequer a identificação do suposto vendedor. Ademais, o álibi invocado, com base em folha de ponto e carteira de trabalho digital, não é capaz de afastar a autoria, porquanto não há prova idônea e independente de que estivesse de forma contínua em local diverso, sendo certo que tais documentos, desacompanhados de outras evidências, não neutralizam a força probatória do reconhecimento da vítima e da prisão em flagrante na posse do objeto roubado.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Assim, mantenho a condenação do apelante, porquanto amparada em provas idôneas, robustas e suficientes para sustentar o édito condenatório, afastando-se o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO -

Neste ponto, pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o de receptação, sob o argumento de que não restou comprovada a participação do apelante na subtração, limitando-se a sua conduta à compra do celular subtraído.

Não assiste razão. Isso porque a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se devidamente comprovadas, como já demonstrado, notadamente pelo firme e coerente reconhecimento da vítima, pelo rastreamento realizado por seu filho e pela prisão em flagrante do apelante quando tentava negociar o bem subtraído.

O tipo penal da receptação exige que o agente não tenha participado do crime antecedente, circunstância que não se verifica no caso em apreço, haja vista a existência de elementos consistentes que o vinculam à própria subtração do celular, e não apenas à sua posterior posse ou comercialização.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa . Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de receptação culposa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas, tendo em vista que o reconhecimento do apelante não observou o procedimento previsto no art. 226, do CPP; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação culposa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do réu, embora não tenha seguido rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não foi o único elemento de prova para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios, como o testemunho da vítima em juízo e a apreensão do veículo subtraído em posse do recorrente. 4.
A condenação fundamentou-se em lastro probatório independente e idôneo, afastando a alegação de insuficiência probatória. 5. A pretensão de desclassificação do delito para receptação culposa não merece prosperar, pois restou demonstrado que o recorrente participou diretamente do roubo, tendo sido preso em flagrante na posse da res furtiva.
6 . Mantida a pena fixada pelo d. Juízo de origem, diante da ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena. IV. DISPOSITIVO 7 . Apelação improvida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPP, art. 226 . Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal 17290253/PA, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27.11 .2023; TJPA, Apelação Criminal 15239010/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17 .07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000230220198140070 25096056, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal)
(GRIFEI)

Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação, uma vez que as provas colhidas em juízo demonstram, de forma segura, que o apelante concorreu para a prática do delito de roubo.

DO PREQUESTIONAMENTO –

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025